Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728896-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIE PETER FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: JOAO MARCO GOMES DE REZENDE, ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do processo n. 0713410.86.2022.8.07.0020, em que o d. Juízo da 1o Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF julgou improcedente o pedido de revogação de sua prisão preventiva e de prisão domiciliar (ID 133703810 dos autos de origem). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente, com base na garantia da ordem pública, teve a sua prisão preventiva decretada em 19 de novembro de 2021, no bojo da ação penal n. 0714357- 77.2021.8.07.0020, estando, pois, preso há cerca de 10 meses. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, em virtude da demora na prestação jurisdicional não causada pela Defesa. Salientam que a denúncia o acusa da prática da modalidade mais branda da extorsão, ou seja, sem violência. Relatam que a audiência de instrução e julgamento foi realizada apenas em 22/07/2022, oportunidade em que apenas uma testemunha foi ouvida, ato que não foi concluído devido à extensa agenda de audiências, ensejando a marcação de nova audiência para o dia 09 de setembro. Mencionam que, embora o processo sobeje complexidade, dada as muitas testemunhas, réus e cautelares, tais elementos não podem justificar o tempo de constrição do paciente. Esclarecem que o paciente é portador da síndrome de Guillain-Barré e encontra-se na iminência de realizar dois procedimentos cirúrgicos nervosos, um na mão esquerda e outro na coluna, que impossibilitarão que cuide de si mesmo, conforme laudos médicos apresentados. Afirmam que o paciente já teve diversas complicações de saúde, e que, após recente cirurgia, recebeu laudo que indica a necessidade de uso de cadeira de rodas e que esteja em cuidado domiciliar. Asseveram que, permitir que se estenda a prisão preventiva será assumir a responsabilidade de que o paciente poderá perder movimento permanente dos seus membros, ou até falecer, dentro do sistema prisional. Informam que o paciente sofreu um acidente, vindo a cair de uma altura de um metro e meio, ferindo ainda mais a sua coluna, e que o relatório médico apresentado narra um histórico cronológico e sucessivo de problemas na coluna. Defendem que o fumus boni iuris está configurado a partir inúmeros laudos médicos, além do excesso de prazo devidamente demonstrado, e que o periculum in mora decorre do risco iminente do estado de saúde do paciente debilitar-se de forma irreversível em razão do tratamento médico insuficiente. Requerem, assim, liminarmente, que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnam pela concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, que se confirme o pleito liminar. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. De início, impõe-se observar que o pleito liminar se cinge à apreciação do cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de modo que a revogação da prisão preventiva ou o relaxamento da segregação cautelar por excesso de prazo será analisada por ocasião do julgamento de mérito do presente writ, consoante requerido pelos impetrantes. Sobre a prisão domiciliar humanitária, dispõe o artigo 318, inciso II, do CPP, in verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (...) No caso vertente, os impetrantes não demonstraram que as circunstâncias em que o paciente se encontra são suficientes para ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso porque, embora tenha sido comprovado que o paciente é acometido pela síndrome de Guillain-Barré (ID 38815533), necessitando da realização de procedimentos cirúrgicos, da análise dos documentos apresentados é possível constatar que o sistema carcerário do Distrito Federal tem prestado, de forma adequada, os serviços médicos necessários ao paciente. Destarte, ao que se verifica, o sistema de saúde prisional tem disponibilizado ao paciente procedimentos médicos, tanto na rede pública de saúde (ID 38815533), quanto na particular (Hospital Anchieta e no DF Star – ID’s 38815527, 38815528, 38815529 e 38815530), garantindo-lhe o tratamento necessário à sua reabilitação, como bem pontuou o magistrado a quo (ID 133703810 dos autos de origem) Não se olvida, outrossim, da indicação médica de permanência do paciente em ambiente domiciliar para tratamento otimizado. No entanto, além de não ter sido consignada a sua imprescindibilidade, porquanto consta como mera sugestão, e, caso haja possibilidade (ID’s 38815528, 38815530 e 38815533), os cuidados pessoais de que necessita podem e estão sendo prestados em ambiente prisional. Com efeito, o fato de estar o paciente segregado não representou qualquer obstáculo à realização dos tratamentos médicos recomendados. Ademais, não há qualquer comprovação de que a manutenção da segregação do paciente em ambiente prisional irá ocasionar a sua debilitação de forma irreversível ou mesmo a sua morte, como afirmam os impetrantes. Desse modo, incabível o deferimento do pleito. No mesmo sentido, seguem julgados desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 4. Incabível a concessão de prisão domiciliar ao paciente quando não há qualquer comprovação de que a doença que acomete o paciente tenha lhe causado debilidade extremamente grave, tampouco que o tratamento necessário não lhe esteja sendo disponibilizado no ambiente de segregação. Da mesma forma, não há qualquer comprovação da alegação de que a companheira do paciente dependa exclusivamente dos seus cuidados por motivo de saúde. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1424530, 07146801120228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRATAMENTO ISONOMICO À CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DIVERSAS. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. (...) 4. Embora o impetrante alegue que o paciente padece de doença grave, não demonstrou que as circunstâncias sejam suficientes para ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O sistema carcerário do Distrito Federal possui estrutura médica para atender o paciente e a defesa não demonstrou a impossibilidade do Estado de prestar os serviços médicos necessários. 5. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso 6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. (Acórdão 1397728, 07399368720218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, o alegado constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora